Tribunal: TJDFT
Processo: 0712770-95.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESERVA INCORRETA EFETUADA PELA FORNECEDORA DE SERVIÇOS E INDEVIDAMENTE COBRADA. RÁPIDA NOTIFICAÇÃO DO ERRO PELA CONSUMIDORA À RÉ. MANUTENÇÃO DA COBRANÇA. REPETIÇÃO EM DOBRO. DEMORA EXCESSIVA E INJUSTIFICADA PARA REEMBOLSO. DESCASO E DESVIO DO TEMPO PRODUTIVO. DANO MORAL CONFIGURADO (R$ 3.000,00).
1. Restou comprovado que a Ré, fornecedora de reservas de hotéis, efetuou a reserva para período diverso do requerido pela consumidora e, mesmo após notificada, efetuou cobrança indevida de multa por cancelamento de uma reserva nunca contratada.
2. A multa indevidamente cobrada, o pagamento pela consumidora e a ausência de engano justificável, uma vez que se tratava de erro de fácil percepção e informado no mesmo dia da compra pela consumidora, acarreta a repetição em dobro do valor, na forma do artigo 42, parágrafo único, do CDC.
3. Não houve perdas e danos decorrentes do fato, bem como não houve comprovação dos valores requeridos pela Autora, na forma do artigo 373, inciso I, do CPC/2015, pelo que nada mais é devido a título de danos materiais.
4. A perda de tempo imposta pelo fornecedor à consumidora, de modo abusivo, para o reconhecimento do seu direito gera indenização por dano moral.
5. No caso, a Autora perdeu demasiado tempo para obter o reembolso decorrente de claro erro da Ré, facilmente perceptível e avisado pela Autora na data da compra; foram gastos 7 (sete) meses para a solução da controvérsia, tendo o depósito sido efetuado apenas após a sentença condenatória de primeiro grau.
6. O valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) é apto a indenizar adequadamente a Recorrente sem caracterizar seu enriquecimento ilícito. Precedente desta Primeira Turma Recursal: acórdão n.o 1434187.
7. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO para condenar a Ré ao pagamento do valor da reserva, em dobro, de R$ 4.418,44 (quatro mil quatrocentos e dezoito reais e quarenta e quatro centavos), e à indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). Sem custas e sem honorários (art. 55, Lei n.o 9.099/1995), diante da ausência de recorrente vencido.